Tribunal: STF
Processo: Rcl 85977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG (Processo 5027325-42.2024.8.13.0079), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 7.222 MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia a inclusão do complemento do piso nacional da Enfermagem na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico. Requer, ainda, o pagamento do valor retroativo do Complemento do Piso Salarial de Maio/2023 até outubro/2023, acrescidos de juros e correção monetária. 



    Conforme destacado acima, o magistrado de 1ª instância julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais. 



    Interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo IPSEMG, mantendo a condenação do ente público ao pagamento dos valores retroativos referente ao período de maio a outubro/2023, sob os seguintes fundamentos:



    [...] 



    Desse modo, o IPSEMG foi condenado a pagar o valor do complemento do piso salarial referente ao período de maio/2023 a outubro/2023. 



    Ocorre que, consoante extensa exposição mencionada em contestação e recurso, o complemento do piso salarial da enfermagem a ser implementado a partir de maio/2023 é condicionado ao efetivo repasse de recurso financeiro pela UNIÃO, o que não houve em relação aos servidores do IPSEMG.



    Conforme se verifica nos autos, os repasses financeiros da União para pagamento do complemento do Piso para os servidores do IPSEMG somente começou a ocorrer em novembro de 2023, sem que tenha sido contemplado o retroativo de maio/2023 a outubro/2023.



    [...]



    Com efeito, a condenação determinada no acórdão referente ao complemento do piso salarial relativo a maio/2023 a outubro/2023, sem que se tenha qualquer previsão na lei orçamentária, contraria a decisão disposta na ADI 7.222/2022. Ora, qualquer valor a ser pago a título de complemento do piso salarial, há de ser efetivado mediante prévio aporte de recursos a ser realizado pela UNIÃO, o que não ocorreu ao IPSEMG no referido período.”



    Ao final, no mérito, requer seja “acolhida esta reclamação, confirmando a decisão liminar, para invalidar, anular ou cassar a r. decisão prolatada pelo Juízo da Turma Recursal de Belo Horizonte, com ordem de suspensão do processo na origem, em razão da ADI 7.222”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido pela CORTE nos autos da ADI 7.222 MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, cujo acórdão restou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO . REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR . 



    1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações.



    2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar.



    3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar.



    4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.



    5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.



    6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares.



    7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:



    (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;



    (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e



    (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023.



    9. Decisão referendada.” 



    Posteriormente, integrando o conteúdo da referida decisão, a CORTE acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Senado Federal, pela CNSaúde e pela Advocacia-Geral da União, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para:



    “1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 



    2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e



    3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).”



    Com razão a parte reclamante.



    Em sede de Recurso Inominado, o Tribunal de origem manteve a condenação da IPSEMG (autarquia estadual), ora reclamante, ao pagamento de valores retroativos do complemento do piso salarial de profissional de enfermagem, referentes ao período de maio a outubro de 2023, mesmo reconhecendo que não houve liberação da assistência respectiva pela União, sob os seguintes fundamentos: 



    “Piso salarial - Enfermagem - Retroativos: 



    Por conseguinte, cumpre esclarecer que a Lei nº 14.434/2022 alterou a Lei nº 7.498/1986, instituindo o piso salarial dos profissionais da Enfermagem, que assim dispõe: 



    Art.15-C- O piso salarial nacional dos Enfermeiros servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações será de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais. 



    Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de: 



    I -70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem; 



    II -50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira. 



    Desse modo, verifica-se que os servidores públicos do Estado de Minas Gerais que pertencem à categoria de profissionais de enfermagem, incluindo a parte recorrente, passaram a ter reconhecido o direito ao recebimento do salário correspondente ao piso estabelecido após a promulgação da mencionada lei. Entretanto, o reconhecimento ficou condicionado à deliberação de orçamento pelo Governo Federal para fornecer assistência financeira complementar aos Estados e Municípios. 



    Assim, a Lei nº 14.581/23, de 11 de maio de 2023, instituiu o orçamento da Segurança Social da União, em favor do Ministério da Saúde. Vejamos: 



    Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), em favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 7.300.000.000,00 (sete bilhões e trezentos milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo. 



    Ademais, constata-se que a referida Lei, atenta-se às operações especiais, a saber, “ Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem - Nacional”. 



    Desse modo, no caso em tela, vislumbra-se que ao analisar os documentos carreados aos autos, tem-se que, de fato, a parte recorrida começou a receber o complemento do piso salarial de enfermagem somente a partir de novembro de 2023, deixando, contudo, de receber os valores retroativos referentes ao período iniciado em maio de 2023, data em que houve a liberação do orçamento destinado a esse propósito. 



    Dessa forma, conforme bem exposto pela sentença recorrida, resta patente o direito da parte recorrida ao recebimento de tais parcelas, de forma retroativa, do complemento do Piso Salarial no período compreendido entre 05/2023 a 10/2023.” (grifo acrescido) (eDoc. 8, fl. 169-170) 



    Conforme consta no paradigma de controle, “(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União”, estando tal obrigação condicionada a tal repasse financeiro, como reafirmado por esta CORTE no julgamento da ADI 7.222-MC- Ref-Segundo -ED-Sétimos:



    “18. Rejeito também as demais alegações formuladas nos embargos de declaração, que pretendem rediscutir o mérito da decisão embargada. Nos seus próprios fundamentos, a decisão deixou claro que a manutenção da suspensão parcial das normas impugnadas se fazia necessária, diante do conflito federativo, da impossibilidade de criação pela União de um piso salarial que será pago pelos entes subnacionais e dos riscos de demissões em massa e prejuízos à assistência à saúde no setor privado. Com intuito de preservar a validade da norma, foram estabelecidas condições (no setor público, assistência financeira pela União e, no setor privado, negociação coletiva prévia) que possibilitariam a implementação do piso remuneratório aos profissionais da enfermagem sem ferir a Constituição. Isso não altera o status constitucional desse direito, a obrigatoriedade da sua implementação, tampouco a sua natureza jurídica.”



    Nessas circunstâncias, em que o ato reclamado condena a parte reclamante ao pagamento de referida complementação, apesar de reconhecer a ausência de assistência financeira prévia da União no período de maio a outubro de 2023, resta configurada ofensa ao decidido pelo TRIBUNAL na ADI 7.222 MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos pelo Tribunal de origem (Processo 5027325-42.2024.8.13.0079), julgando, desde logo, IMPROCEDENTES os pedidos ali deduzidos. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente